Tribunal: STF
Processo: Inq 3601
Classe: Inq
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-15
Data de publicação: 2015-09-15

Ementa:
Ementa: INQUÉRITO. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA EM PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL. PREJUDICIAL: PRESCRIÇÃO PELA PENA EM ABSTRATO. INOCORRÊNCIA. NATUREZA PÚBLICA, E NÃO PRIVADA, DO DOCUMENTO. PRECEDENTES. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO COM FIM DE ALTERAR A VERDADE SOBRE FATO JURIDICAMENTE RELEVANTE. NARRATIVA FÁTICA OBEDIENTE AO DISPOSTO NO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DA PRÁTICA DA CONDUTA E DO ESPECIAL FIM DE AGIR. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O INÍCIO DA AÇÃO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA.



    1. O crime de falsidade ideológica, quando incidente sobre prestação de contas eleitoral, é apenado com reclusão, de um a cinco anos, e multa, por se tratar de documento de natureza pública.



    2. O candidato e o administrador financeiro da campanha são os responsáveis legais pela veracidade das informações, nos termos dos artigos 20 e 21 da Lei 9.504/97.



    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, “a responsabilidade na prestação de contas das despesas realizadas com a campanha cabe ao candidato, pouco importando que outrem haja intermediado as relações jurídicas” (Inq. 3345/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 12/08/2014, unânime).



    4. In casu, os nomes dos dois acusados constam do documento de prestação de contas objeto da acusação, razão pela qual ambos respondem pela prática, em tese, do crime de falsum.



    5. A aplicação do método fenomenológico e ontológico ao Direito penal levou à substituição do conceito causal por um conceito final de ação, cujo ponto de partida é a consideração de que o que o comportamento humano possui de específico não é a causalidade, mas a finalidade (isto é, o conduzir-se intencionalmente a uma meta previamente eleita), porque as forças da natureza também operam causalmente. Só a ação humana é ‘vidente’ (vê para onde tende a finalidade perseguida), ao contrário dos demais processos naturais, que atuam de modo ‘cego’. A ação humana se caracteriza, pois, por ser ‘exercício de atividade final (PUIG, 2007, p. 156/157). Consequentemente, verificada a prática de uma conduta por um indivíduo capaz (imputável), presume-se que ele a tenha praticado consciente e voluntariamente.



    6. De modo excepcional, o comportamento humano pode derivar de culpa, que afasta o dolo. Culpa, segundo conceitua a doutrina, é a inobservância do dever de cuidado manifestada numa conduta produtora de um resultado não querido, objetivamente previsível (BITENCOURT, CONDE, 2000, p. 199).



    7. In casu, a omissão narrada na exordial teria envolvido pagamento de despesas da campanha por uma empresa da família do candidato acusado, empresa esta que teria sido empregada também em supostos crimes contra a Administração Pública.



    8. Assim, a inicial acusatória apresentou argumentação suficiente para demonstrar não somente a materialidade delitiva como, também, a presença do elemento subjetivo da conduta.



    9. A justa causa revela-se demonstrada quando se analisam os documentos fiscais emitidos pela prestadora de serviços, inscrições que os vinculam diretamente à campanha eleitoral do acusado, elemento a que se somam os montantes omitidos, no total de 21% dos recursos declarados na prestação de contas.



    10. Denúncia recebida contra os acusados PAULO SALIM MALUF e SÉRGIO STEFANELLI GOMES.